Tribunal: TJSP
Processo: 1003096-88.2021.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - COMPETÊNCIA RECURSAL - Remoção de canal de vídeos do YouTube e desativação de conta da usuária - Responsabilidade civil fundada em violação de direito autoral e à liberdade de expressão e censura - Matéria afeta às Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, I.28 e I.30, da Resolução 623/2013 - Precedentes desta

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - COMPETÊNCIA RECURSAL - Remoção de canal de vídeos do YouTube e desativação de conta da usuária - Responsabilidade civil fundada em violação de direito autoral e à liberdade de expressão e censura - Matéria afeta às Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, I.28 e I.30, da Resolução 623/2013 - Precedentes desta Corte - Remessa para distribuição a uma das Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.